Tribunal: TJDFT
Processo: 0013516-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013516-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: IVETE PAULA SEGATTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MORA. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a revisão dos valores de seu benefício de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de regime laboral extraordinário. 2. Ajuizada a ação que tem por objeto a recomposição das reservas matemáticas e a respectiva viabilização da revisão do valor do benefício previdenciário, constata-se a legitimidade passiva da ex-empregadora. 3. É inegável a natureza remuneratória do pagamento do valor das horas extras e reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do montante do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 4. O reconhecimento da necessidade de formação da reserva matemática e o pagamento da diferença do valor do benefício, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes. 5. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta a eventual mora por parte da entidade de previdência privada. 6. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos financeiros suficientes para o pagamento do BET não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação do valor devido em virtude das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 7. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. 8. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 9. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 10. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido 11. Apelação manejada pela entidade de previdência complementar conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acordão recorrido teria violado os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 489, §1o, incisos V e VI, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II e §1o, 988, inciso IV, 1.039, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 927, todos do Código Civil e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, ao atribuir o ônus de efetuar os aportes financeiros em debate ao participante. Entende que o Banco do Brasil deve ser legitimado para custear o valor total das integralizações e qualquer aporte financeiro para recompor a reserva matemática para fins de complementação de aposentadoria. Sucessivamente, pede a reforma do acórdão combatido para condenar o banco a recompor 50% (cinquenta por cento), cabendo à autora o pagamento da outra parte de 50% (cinquenta por cento) de recomposição da reserva matemática. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, porquanto não deu causa à demanda, tendo sido prejudicada no pagamento das verbas salariais pelo empregador e, consequentemente, no cálculo de seu complemento de aposentadoria. Assim, pede o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o, 6o, 489, §1o, incisos V e VI, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II e §1o, 988, inciso IV, 1.039, todos do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028